Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015684-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), ZEFERINA CALONGA CARNEIRO - CPF: 353.298.741-49 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL
– PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ZEFERINA CALONGA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1029142-28.2020.8.11.0041
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais e do Termo de Embargo/Interdição n. 104.754.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do
Processo Administrativo n.o 316728/2009
, instaurado em decorrência do Auto de Infração Ambiental n.o 114894.

Alega que
“entre a manifestação de defesa da Agravante, que ocorreu em
2 de fevereiro de 2011 (fls. 37 - 49), e a última manifestação processual que se deu por intermédio de despacho somente em 26 de maio de 2014
(fl. 51), ou seja, resta mais que evidente a inércia injustificada do ente ambiental durante período de 3 anos, 3 meses e 3 dias”.

Assevera que é
“Incabível o entendimento da não aplicabilidade da Lei Federal n.o 9.873/99, Decreto Federal n.o 6.514/08 e Decreto Estadual n.o 1.986/2013, com fundamento de que as leis e decretos federais somente seriam aplicados a administração pública federal, e o decreto estadual não seria aplicado ao caso em virtude do não reconhecimento da prescrição trienal, alegação esta que não vigora”.

Afirma que
“O entendimento do juízo a quo é no mínimo túrbido, já que em um primeiro momento foi alegada a impossibilidade de aplicação de leis federais no presente caso, entretanto estas próprias leis foram utilizadas para tipificação/enquadramento do auto de infração, se elas não podem ser aplicadas no presente caso o Auto de Infração do processo administrativo seria nulo desde o seu nascedouro, ocasião em que o Magistrado deveria reconhecer por decisão tal ilegalidade e não o fez”.

Aduz
o periculum in mora
consubstanciado nos
“prejuízos irreparáveis de ter sua propriedade embargada há 11 anos, sem contar uma multa de valor muito além do que se pode pagar, por ser a Agravante pequena produtora rural”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo
para determinar
“a ANULAÇÃO do Auto de Infração e Multa no 114894, levantamento do Embargo/Interdição de n° 104754. Alternativamente, requer-se a supressão da publicidade conferida ao referido Embargo, determinando a exclusão do nome do Impetrante do banco de dados de áreas embargadas da SEMA, bem como suspender a cobrança da referida multa”.

No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada e anular o Auto de Infração n.o 114894 e o Termo de Embargo n° 104754 (Processo Administrativo n.o 316728/2009).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 53162479).

Contrarrazões (Id. 56455457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 56636959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais e do Termo de Embargo/Interdição n. 104.754.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pela recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Conquanto a agravante sustente a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo n.o 316728/2009, ressaltando a ausência de atos

capazes de interrompê-la entre as datas de 02 de fevereiro de 2011 e 26 de maio de 2014, à época, não havia
previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual no 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente entre as datas de 02 de fevereiro de 2011 e 26 de maio de 2014.

Outrossim, depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

In casu,
o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.

Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZEFERINA CALONGA CARNEIRO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no
1029142-28.2020.8.11.0041
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, concernente à suspensão da exigibilidade de multas ambientais e do termo de embargo / interdição.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Conforme se verifica do andamento processual, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença, senão vejamos excerto da decisão:

“
Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por
ZEFERINA CALONGA CARNEIRO
, devidamente qualificada na inicial, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 114.894 de 11.5.2009
, cuja responsabilidade por conduta danosa ao meio ambiente foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 316.728/2009
. No mérito, pugna pela nulidade do
Auto de Infração n. 114.894 de 11.5.2009
e do
Termo de Embargo/Interdição n. 104.754
, bem assim pela nulidade do
Processo Administrativo n. 316.728/2009
.

(...) DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para tão somente
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 114.894 de 11.5.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 316.728/2009,
com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
”

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.

Diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se dispensável a apreciação do presente feito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Diante do exposto, em razão da perda superveniente do objeto,
julgo prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Considerando que no curso do julgamento foi proferida sentença no processo de origem, retifico o meu voto para julgar prejudicado o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021